Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Crime militar. Lesão leve. Estrito cumprimento do dever legal. Provas.
Se há dúvidas de que as lesões corporais constatadas na vítima, por laudo pericial, foram causadas de forma dolosa pelos policiais militares ou se decorreram do necessário uso da força para conter a vítima, que resistia à prisão em flagrante, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dúbio pro reo. Apelações providas.